Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715709-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: MERY LUCIA VIDAL RODRIGUES SARAIVA RECORRIDO: ALBA LUCIA VIDAL RODRIGUES DESPACHO A recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, c/c a instrução Normativa STJ/GP no 1 de 26/1/2022, em vigor desde 1o/2/2022, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017